Tribunal: STF
Processo: ARE 1379856
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE BARRA MANSA. SERVIDORA PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ENQUADRAMENTO NA CARREIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4.468/2015 E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. 1. Tendo em vista a Lei 4468/2015 ter sido considerada constitucional, depois de analisada pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal por meio da representação 0040153- 80.2017.8.19.0000, observa-se que a autora faz jus ao reenquadramento pretendido. 2. Incontroverso que os proventos da autora estão sendo pagos em desconformidade com a Lei Municipal 4.468 de 2015, mormente o consignado no Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o Ministério Público Estadual. 3. Assim, faz jus a Autora à progressão pretendida, observando-se o preenchimento dos requisitos legais. Lei Municipal n° 4.468/15. 4. Impõe-se o pagamento das parcelas vencidas e vincendas concernentes às diferenças salariais, observando-se a prescrição quinquenal. 5. A inversão dos ônus sucumbenciais enseja a condenação do município réu ao pagamento da taxa judiciária, nos termos da Súmula 145 do TJRJ. 6. Provimento do recurso.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, da Constituição Federal, e art. 113, do ADCT.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente